Tribunal: TJMT
Processo: 1029615-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029615-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JULIO ABRAO DOS SANTOS - CPF: 143.234.601-63 (AGRAVADO), MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS - CPF: 328.162.271-20 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), 57.264.636 JULIO ABRAO DOS SANTOS - CNPJ: 57.264.636/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS VALORES ANTERIORES AO REAJUSTE. PROTEÇÃO AOS IDOSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra
decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais
em que se impugna
aumento na
mensalidade do plano de saúde, que passou
de R$ 6.514,08 para R$ 14.358,98. Os autores
da referida Ação
alega
m
, ainda, impedimentos impostos pela operadora à migração para um plano mais acessível. O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do valor anterior ao reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reajuste anual e por mudança de faixa etária aplicado no plano de saúde coletivo apresenta indícios de abusividade e desproporcionalidade que justifiquem a concessão da tutela de urgência; e (
ii
) avaliar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

4.
O contrato de plano de saúde coletivo permite reajustes anuais e por mudança de faixa etária, conforme pactuado entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, mas tais reajustes não estão imunes à aferição judicial quanto à abusividade e à proporcionalidade, especialmente em se tratando de beneficiários idosos, conforme entendimento do STJ no
REsp
1568244/RJ.

5.
A aferição de abusividade exige instrução probatória detalhada, incluindo perícia atuarial, para verificar se o reajuste está alinhado aos custos da operadora e aos preços de mercado, o que ainda não ocorreu nos autos.

6.
O perigo de dano se evidencia pela condição dos agravados: ambos idosos, sendo que um deles está em tratamento contra o câncer, dependendo constantemente do plano de saúde. O aumento excessivo inviabilizaria a manutenção do contrato, comprometendo o direito à saúde.

7.
A irreversibilidade da medida liminar não se verifica, uma vez que, sendo julgada improcedente a ação principal, a operadora poderá cobrar eventual diferença de valores por meios legais adequados.

8.
Precedentes
deste Tribunal
confirmam que, havendo indícios de desproporcionalidade no reajuste, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do aumento até melhor apuração dos fatos (TJ-MT - AI nº 1007159-57.2024.8.11.0000 e TJ-MT - AI nº 1025806-71.2022.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reajuste anual e por mudança de faixa etária em planos de saúde coletivos, embora previsto contratualmente, está sujeito à análise judicial quanto à sua abusividade e desproporcionalidade, especialmente em situações envolvendo idosos e beneficiários em tratamento de saúde essencial.

A concessão de tutela de urgência em tais casos é justificada pela presença de probabilidade do direito e perigo de dano, considerando a proteção à saúde e à dignidade do consumidor.

Medidas liminares que suspendem reajustes excessivos não são
r
eversíveis, dado que eventual improcedência da ação permite a cobrança posterior da diferença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1568244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 23.11.2016.

TJ-MT, AI nº 1007159-57.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024.

TJ-MT, AI nº 1025806-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais
n.º 1032665-29.2024.8.11.0002
,
ajuizada por JULIO ABRÃO DOS SANTOS e MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a Agravante mantenha a mensalidade do plano de saúde dos autores na quantia de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) até o deslinde da demanda,
sob pena
de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa para o caso de descumprimento da liminar.

Em síntese, aduz a UNIMED CUIABÁ a inexistência de ilicitude de sua parte para a incidência do reajuste anual e por idade, uma vez que
há expressa
previsão contratual nesse sentido.

Sustenta que
,
nos planos coletivos
,
não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, há
apenas a necessidade de que a operadora informe à ANS acerca do índice pactuado no período, o que foi devidamente cumprido.

Salienta que por se tratar de um Contrato Coletivo Empresarial, anualmente as partes contratantes devem acordar o percentual de reajuste a ser
aplicado
e, especificamente acerca do último reajuste anual, a Agravante enviou e-mail para a ASSOREL informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato seria o de 120,43%, porém não obteve resposta da associação no prazo estipulado, o que ocasionou a aplicação do referido reajuste nos contratos.

Verbera que tais reajustes estão expressamente previstos no contrato coletivo empresarial de prestação de serviços de saúde no qual a parte agravada figura como aderente, sendo, pois, lícita.

Afirma ser totalmente desarrazoada a pretensão da parte agravada de aplicação do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, posto que o contrato
prevê
de forma clara e precisa os parâmetros a serem observados na definição do índice de reajuste das mensalidades.

Assevera que, na remota hipótese de o juízo considerar abusivo ou aleatório o aumento da mensalidade praticado pela Agravante, não poderá declarar nula a cláusula contratual que o estabelece, tampouco afastar ou reduzir o percentual aplicado sem o amparo de prova técnica atuarial, em respeito ao mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Com essas considerações, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, para que a
r.
decisão combatida seja imediatamente cassada, aplicando-se o percentual estipulado de 120,43%. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão para cassar, de forma definitiva, a tutela de urgência deferida, visto que ausentes os requisitos para sua manutenção.

Preparo devidamente recolhido (ID 246917651).

O efeito suspensivo vindicado foi

indeferid
o

(ID
247683170).

Devidamente intimad
o
s
,
os Agravados
apresent
aram
contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID
247988663
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por JULIO ABRÃO DOS SANTOS e
MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustentando, em síntese, terem sofrido
um aumento abusivo na mensalidade do plano de saúde, que passou de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) para R$ 14.358,98 (quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) e, embora tenham tentado migrar para um plano mais acessível (
Super

Class
Estadual), a UNIMED CUIABÁ impôs obstáculos, pois, para além de não oferecer planos individuais, atribuiu restrições à adesão por meio de CNPJ (empresa de um dos Agravantes).

A tutela de urgência requerida em sede liminar foi deferida pelo Magistrado de origem nos seguintes termos:

“Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A parte autora pretende que seja concedida tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha a mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos), até o deslinde da demanda.

Alinhavado nesses conceitos e guiado pelas provas constantes até então nos autos, tenho que a pretensão deve ser acolhida.

Isso, porque a probabilidade do direito vem assentada, especialmente, pelo reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde em quantia considerável, cujos valores passaram de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) para R$ 14.358,98 (quatorze mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) (
ID’s
168944097, 168944098), impossibilitando a adimplência da mensalidade pelos autores.

Além disso, os autores tentaram realizar o “
downgrade
” do plano se saúde, no entanto não obtiverem êxito, conforme áudios da negativa da requerida colacionados nos
ID’s
168944104, 168944105, 168944106 e 168944107.

(...) Ademais, não há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, uma vez que ambos os autores são idosos e o autor Júlio Abrão dos Santos
esta
em tratamento contra o câncer, conforme os documentos médicos anexados aos autos (ID 168944103 a 169099096), demonstrando o eminente perigo de dano que a suspensão dos serviços de assistência à saúde pode causar.

Portanto, prudente que, por ora, a mensalidade do plano de saúde da parte autora se mantenha nos valores cobrados antes do reajuste, ao menos até o deslinde da demanda, ficando a parte autora ciente quanto
a
necessidade de eventual pagamento da diferença para o caso de nova determinação judicial.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de tutela de urgência e
determino
que

a requerida mantenha a mensalidade do plano de saúde dos autores na quantia de R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos) (ID 168944097), até o deslinde da demanda,
sob pena
de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar.

Ainda, a fim de dar efetividade a determinação judicial (art. 297 do CPC),
determino

que a requerida seja intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir e apresentar nos autos a fatura referente mês de setembro de 2024, a qual deverá possuir o valor da mensalidade antes do reajuste, qual seja
R$ 6.514,08 (seis mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos),
sob as mesmas penalidades acima consignadas.”

Contra essa decisão se insurge
a
Agravante
sustentando, dentre outros argumentos,
que os

reajustes estão expressamente previstos no contrato coletivo empresarial de prestação de serviços de saúde no qual
os Agravados figuram
como aderente
s
, sendo, pois, lícita.

Ainda,
s
ustenta que nos planos coletivos não há previsão legal que exija que a operadora aplique os índices de reajuste estabelecidos pela ANS, há apenas a necessidade de que a operadora informe à ANS acerca do índice pactuado no período
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Em relação
à mudança de faixa etária e aos reajustes anuais, nos termos do
REsp
1568244/RJ
“a abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
.”

Assim, para a averiguação da existência ou não de a
busividade no reajuste
,
é preciso que ocorra a devida instrução processual, uma vez que ainda não houve a produção de provas no feito que demonstrem que o aumento foi proporcional aos custos da parte agravante e aos preços praticados no mercado.

Portanto, n
o caso dos autos, malgrado haja previsão contratual acerca dos reajustes anuais e de mudança de faixa etária, é necessária dilação probatória, com a produção de perícia atuarial, para evidenciar possível desproporcionalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE
EFETIVAMENTE APLICADO -
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ainda que nos planos coletivos o reajuste anual e de mudança de faixa etária se dê conforme as disposições contratuais definidas entre a operadora e a pessoa jurídica contratante, a circunstância autoriza a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender a cobrança se, em análise de cognição sumária, restar evidenciado que o índice de reajuste do plano de saúde não se harmoniza com o princípio da boa-fé, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007159-57.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE ANUAL E AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES E PREVISÃO CONTRATUAL –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CONCEDIDA –RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. “A legislação de regência de plano de saúde autoriza o reajuste anual de planos coletivos aos contratos definidos entre a operadora de planos de saúde (UNIMED) e a pessoa jurídica contratante. Presentes indícios da plausibilidade do direito e risco de dano, em relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde, em função do
implemento
da idade e reajuste anual,
deve ser mantido o deferimento da liminar recursal até um melhor esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual.”
(N.U 1013440-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019)
”

(TJ-MT - AI: 10258067120228110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)
(
g.n
.)

Havendo a necessidade de uma cognição mais aprofundada para aferir o argumento de abusividade, eventual demora geraria
perigo de dano imediato
aos Agravados, idosos que necessitam utilizar o plano de saúde de forma constante, sobretudo aquele que está em tratamento contra o câncer.

O
aumento da parcela mensal em percentual acima
da
expectativa contratual e realidade financeira

dos Agravados
(de
R$ 6.514,08 para R$ 14.358,98
)
, fa
ria

com que ocorresse
o distrato prematuro do contrato, sem a devida cognição exauriente.

Ademais, quanto
ao requisito da irreversibilidade, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora
A
gravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Ante o exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a
r.
decisão
combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024